Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA contra decisão parcial de mérito, proferida em sede de embargos de declaração, por meio da qual o juiz a quo julgou extinto o processo com relação a ré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, em face do acordo celebrado com a autora, prosseguindo o feito em relação aos demais requeridos. Transcrevo: “Trata-se de ação de conhecimento movida por THAIS PAULA BORGES VILLA REAL em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA e outros. No curso da lide, compareceram a parte autora e a primeira ré para noticiar que entabularam acordo, postulando por sua homologação - ID 215564825. É o relatório. DECIDO. No caso, tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado nos presentes autos, cujos termos passam a fazer parte desta sentença. Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, em face da transação, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. Sem custas finais (artigo 90, §3o do CPC). Honorários advocatícios conforme acordo. Transitada em julgado nesta data, dê-se baixa na distribuição em relação à primeira ré Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda, devendo o feito seguir em relação aos demais requeridos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para sentença em razão da preferência.” Opostos Embargos de Declaração, foram desprovidos: “Trata-se de embargos de declaração ID 218470197 opostos contra a Sentença exarada nos autos, alegando, em síntese, a existência de omissão, vício(s) discriminado(s) no art. 1.022 do CPC, e objetivando efeitos modificativos ao recurso. Somente dois dos embargados se manifestaram - IDs 219690303 e 220393927. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à parte embargante. Com efeito, via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. No caso, em verdade, pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida pela referida Sentença o que não se revela adequado nesse recurso de fundamentação vinculada. Ora, o inconformismo da parte com o que foi decidido deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no decisum, in casu, inexistentes. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO.” Em suas razões recursais, o Agravante alega que a relação contratual exige a presença de ambas as partes no processo. Argumenta que a decisão deve ser uniforme para todas as partes envolvidas e que a ALLCARE tem responsabilidades específicas que não podem ser transferidas para a Unimed. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que a extinção do feito seja estendida em favor da Unimed Montes Claros, ora Agravante ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ineficácia do acordo juntado aos autos em razão da ausência de participação/consentimento da Operadora Agravante. Preparo regular ao id 68908396. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante em relação ao entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame, não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Nesse contexto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator